Tribunal: TJES
Processo: 0004301-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004301-89.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: JOSE ERNANDES ARAUJO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004301-89.2018.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: JOSÉ ERNANDES ARAÚJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança do seguro DPVAT” ajuizada por JOSÉ ERNANDES ARAÚJO em face de BANESTES SEGUROS S/A, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Pela sentença de fls. 65/66, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 68/70, sustentando que o Apelado não faria
jus
ao recebimento do seguro porque encontrava-se inadimplente com o pagamento do DPVAT à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula nº 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no art. 7º, da Lei Federal n° 6.194/1974:

“Art. 7
o

- A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o art. 5º, do referido diploma legal, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesta perspectiva, tem-se, exemplificativamente, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes.

II -
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
.

(...).” (grifo nosso)

Registre-se, ainda, o julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do agravo interno no recurso especial nº 1.877.194 (em 14.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.” (grifo nosso)

Portanto, não merece reparo a sentença objurgada neste particular, notadamente em razão da aplicação da Súmula 257, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação.

Por conseguinte, com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO “DPVAT”
–

INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
IRRELEVÂNCIA

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.